Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748503-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEODON CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cleodon Cardoso de Santana contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora na demanda executória n.o 0712531-24.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou novo pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita pelo e. Juízo de origem em 1o de julho de 2025 (id 240688668), contra o qual não adveio recurso, a tempo e modo. Por isso, torna-se imprescindível a comprovação da alteração de sua situação econômica, circunstância não demonstrada nos autos. No ponto, a parte agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não comprovou a efetiva alteração de seu contexto financeiro entre o indeferimento do pedido de gratuidade (julho de 2025) e a sua renovação no presente recurso (novembro de 2025). No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator